Tribunal: STF
Processo: MS 36921
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual indeferida a inicial do presente mandado de segurança ao fundamento de decadência do direito à impetração do mandado de segurança.
    2. Publicado esse julgado no DJe de 19.2.2020, Samir Cabus Nachef Júnior opõe, em 26.2.2020, embargos de declaração.
    O impetrante aponta erro sob a alegação de que “o ato apontado como coator na presente ação mandamental não é o ato do Corregedor Nacional de instauração do PAD nem o referendo desse ato pelo Plenário do CNMP. São, isto sim, os atos do Plenário do CNMP, posteriores ao ato de instauração e seu respectivo referendo, os quais deram prosseguimento ao PAD e início do julgamento do mérito, afastando a prescrição da pretensão punitiva decorrente de fatos supervenientes à instauração do PAD” (fl. 2, e-doc. 21).
    Argumenta que “o primeiro fato novo, superveniente à instauração do PAD, foi a decisão judicial de extinção da punibilidade penal. Esse fato novo foi suscitado, perante o CNMP, mediante petição formulada em 25/07/2018 (e-doc.7, fls. 2- 4). O segundo fato novo foi a Medida Cautelar na ADI nº 5125 (e-doc. 16, fls. 2-7), que foi suscitado em sede de alegações finais no PAD. Ambas as questões foram apreciadas pelo Colegiado do CNMP, como questão preliminar, ao iniciar o julgamento do PAD. E ambas as preliminares foram afastadas” (fl. 5, e-doc. 21).
    Ressalta: “trata-se, portanto, de atos sucessivos, sendo que, o segundo deles – julgamento do PAD –, foi iniciado mas ainda não concluído, conforme e-doc. 14, fl. 2. Exatamente por isso o impetrante sustentou a tempestividade da impetração, alegando que ‘o ato impugnado é de trato sucessivo, que se renova a cada dia’. Ou seja, enquanto não for concluído o julgamento do PAD, não se inicia o prazo para a impetração, s.m.j. Isto, contudo, não lhe retira o direito de requerer a segurança, haja vista que lhe assiste o direito líquido e certo de não continuar figurando como processado por uma suposta infração disciplinar cuja pretensão punitiva já se encontra extinta pela prescrição” (fl. 6, e-doc. 21).
    Assinala “que a referência feita, na inicial da impetração, ao ato monocrático de instauração do PAD e ao seu consequente referendo pelo Plenário do CNMP, teve por finalidade demonstrar a tese formulada no sentido de que o ato monocrático do Corregedor Nacional, por ter se tornado inválido em razão da decisão na Medida Cautelar na ADI nº 5125, não poderia ter interrompido a prescrição. Esta [prescrição] somente poderia ter sido interrompida na data do referendo, pelo Plenário. E, nessa data [data do referendo], a prescrição da pretensão punitiva já se encontrava consumada, mesmo contando-se o prazo de prescrição da lei penal” (fl. 7, e-doc. 21).
    Pede o acolhimento dos embargos de declaração.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao embargante. 
    4. Na espécie em exame, não há erro, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal deveria ter-se pronunciado sem o ter feito.
    5. Da petição do mandado de segurança consta voltar-se a ação “contra ato ilegal do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, consubstanciado no prosseguimento do processo administrativo disciplinar nº 0.00.000.000226/2014-14, instaurado contra o impetrante, em 2014, mesmo após fatos supervenientes à instauração terem acarretado a prescrição da pretensão punitiva” (fl. 1, e-doc. 1).
    Como assentei na decisão embargada, o objeto do mandado de segurança é o ato do Corregedor Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público pelo qual, em 2014, instaurado de ofício processo administrativo disciplinar em desfavor do impetrante, “submetido a dois referendos: o primeiro, realizado em 14/04/2017, e, o segundo, em 28/08/2018” (fl. 6, e-doc. 1).
    Assentei que a necessidade de referendo da instauração monocrática do processo disciplinar pelo Colegiado decorreu de medida cautelar deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.125, pela qual o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de todos os “processos administrativos disciplinares em curso instaurados por decisão monocrática do Corregedor Nacional até que se ultime o referendo em Plenário” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Ainda que se considere como marco inicial a data de 28.8.2018, quando ocorreu o segundo referendo da instauração do processo disciplinar, e tendo o impetrante admitido a ciência inequívoca desse ato, verifica-se a ocorrência da decadência da presente impetração em 4.2.2020 (fl. 3, e-doc. 13). 
    A contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração de mandado de segurança inicia-se a partir da inequívoca ciência do ato coator pelo interessado, como disposto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e assentado em julgados deste Supremo Tribunal.
    Na Súmula n. 430 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que nem mesmo o pedido de reconsideração, sem efeito suspensivo, eventualmente efetuado na via administrativa, interrompe a contagem da decadência. 
    6. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante. 
    7. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694- 695, Relator o Ministro Celso de Mello). 
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EFEITO INFRINGENTE. REJEIÇÃO. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame de questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC)” (RMS n. 31.749-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (MS n. 35.446-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).
    8. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais de embargabilidade, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora